Tribunal: TJDFT
Processo: 0713815-30.2023.8.07.0007
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO DE AGENTES. ARMA BRANCA. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. DUAS MAJORANTES. DESLOCAMENTO. POSSIBILIDADE. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. PREJUÍZO. MANUTENÇÃO.
I - A jurisprudência pátria admite que diante da presença de duas ou mais causas de aumento da pena no crime de roubo, uma delas seja utilizada na terceira fase, enquanto as remanescentes poderão fundamentar a majoração da pena-base.
II - Nos crimes patrimoniais, o prejuízo deve ser considerado elemento inerente à prática delituosa, contudo, quando for relevante, de forma a extrapolar em muito o resultado normalmente observado para o tipo, pode ser utilizado como fundamento para majoração da pena-base, como foi o caso dos autos.
III - Recurso conhecido e desprovido.